Tribunal: TJSP
Processo: 0010588-69.2014.8.26.0198
Classe: Apelação Criminal / Da Poluição
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
ção do julgamento, caso não concretizado ou descumprido o acordo.
3. Ré pessoa jurídica – Sanção específica não imposta – Inviável agora suprir a omissão, ausente objeção do MP.
(TJSP; Apelação Criminal 0010588-69.2014.8.26.0198; Relator (a): Vico Mañas; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Criminal; Foro de Franco da Rocha - Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/09/2020; Data de Registro: 03/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Da Poluição

Relator(a):

Vico Mañas

Comarca:

Franco da Rocha

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

01/09/2020

Data de publicação:

03/09/2020

Ementa:
1. Crimes ambientais – Preliminar de prescrição da pretensão punitiva – Não ocorrência – Duas das infrações cometidas quando já revogado o art. 110, § 2o, do CP – Persistência em conduta tipificada no art. 60 da Lei 9.605/98, crime de natureza permanente, após a referida alteração legal – Não transcorridos, ademais, os respectivos lapsos prescricionais depois do recebimento da denúncia.
2.

Ementa:
1. Crimes ambientais – Preliminar de prescrição da pretensão punitiva – Não ocorrência – Duas das infrações cometidas quando já revogado o art. 110, § 2o, do CP – Persistência em conduta tipificada no art. 60 da Lei 9.605/98, crime de natureza permanente, após a referida alteração legal – Não transcorridos, ademais, os respectivos lapsos prescricionais depois do recebimento da denúncia.
2. Acordo de não persecução penal – Aplicação retroativa do art. 28-A do CPP – Norma penal posterior mais benéfica – Necessidade de nova oportunidade para o réu, se quiser, confessar – Determinação de retorno dos autos, para complementação do julgamento, caso não concretizado ou descumprido o acordo.
3. Ré pessoa jurídica – Sanção específica não imposta – Inviável agora suprir a omissão, ausente objeção do MP.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000714408
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0010588-69.2014.8.26.0198, da Comarca de Franco da Rocha, em que são apelantes
NELSON BONI JUNIOR e TMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "rejeitaram a matéria preliminar e, de ofício,
converteram o julgamento em diligência para aplicação do disposto no art. 28-A do
Código de Processo Penal. Não se concretizando ou sendo descumprido o acordo de não
persecução penal, retornem os autos para complementação do julgamento. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
VICO MAÑAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010588-69.2014.8.26.0198 -Voto no 40.905
2
Apelação Criminal no 0010588-69.2014.8.26.0198
Apelantes: Nelson Boni Junior e Tma Indústria e Comércio Ltda Epp
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Franco da Rocha
Voto no 40.905
1. Crimes ambientais Preliminar de prescrição da pretensão
punitiva Não ocorrência Duas das infrações cometidas
quando já revogado o art. 110, § 2o, do CP Persistência em
conduta tipificada no art. 60 da Lei 9.605/98, crime de natureza
permanente, após a referida alteração legal Não transcorridos,
ademais, os respectivos lapsos prescricionais depois do
recebimento da denúncia.
2. Acordo de não persecução penal Aplicação retroativa do
art. 28-A do CPP Norma penal posterior mais benéfica
Necessidade de nova oportunidade para o réu, se quiser,
confessar
Determinação de retorno dos autos, para
complementação do julgamento, caso não concretizado ou
descumprido o acordo.
3. Ré pessoa jurídica
Sanção específica não imposta

Inviável agora suprir a omissão, ausente objeção do MP.
TMA Indústria e Comércio Ltda e Nelson Boni Júnior,
representante legal da empresa, foram condenados pela MMa. Juíza de Direito
da Vara Criminal da Comarca de Franco da Rocha a 01 (um) ano de reclusão
e 07 (sete) meses de detenção, em regime aberto, bem como ao pagamento
de 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário mínimo, substituídas as sanções
corporais por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de
06 (seis) salários mínimos, como incursos nos arts. 3o, 56, “caput”, 48 e 60 da
Lei 9.605/98, na forma do art. 69 do Código Penal.
Em preliminar, suscitam prescrição da pretensão
punitiva, na modalidade retroativa, entres os fatos e o recebimento da
denúncia. No mérito, buscam absolvição por insuficiência probatória.
Subsidiariamente, pedem redução do valor da prestação pecuniária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010588-69.2014.8.26.0198 -Voto no 40.905
3
Oferecidas as contrarrazões (fls. 632/634), a D.
Procuradoria da Justiça opina pelo não provimento dos recursos.
É o relatório.
1. Não procede a preliminar arguida.
Embora consignado na denúncia que a instalação do
estabelecimento se deu em 28.04.2010, antes da revogação do art. 110, § 2o,
do CP, promovida pela Lei 12.234, de 05.05.2010, também consta da peça
que as respectivas atividades se mantiveram por quatro anos. Logo, o crime
do art. 60 da Lei 9.605/98 teria persistido em período em que já não era mais
possível reconhecer a suscitada prescrição retroativa entre fato e recebimento
da exordial.
Com efeito, o aludido delito não consiste apenas em
instalar estabelecimento com violação às normas ambientais. O tipo penal
igualmente prevê a conduta de “fazer funcionar” o empreendimento. Cuida-se,
conforme bem salientado nas contrarrazões recursais, de crime permanente.
Melhor sorte não assiste ao apelo no tocante às
infrações dos arts. 48 e 56 da Lei 9.605/98. De acordo com a inicial, praticadas
as ações em 18.04.2015, quando já revogado o parágrafo 2o do art. 110 do
CP.
De todo modo, entre a data desses dois crimes e o
recebimento da inicial (12.12.2016
fl. 383), não superados os lapsos
prescricionais de 03 (três) e 04 (quatro) anos, correspondentes às respectivas
penas de 06 (seis) meses de detenção e 01 (um) ano de reclusão, nos termos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010588-69.2014.8.26.0198 -Voto no 40.905
4
dos arts. 109, V e VI, 110, § 1o, e 119, do CP.
O mesmo se verifica, inclusive no que tange à sanção
de 01 (um) mês de detenção imposta pelo delito do art. 60 da Lei 9.605/98,
entre o primeiro marco interruptivo da prescrição e a publicação da sentença
condenatória transitada em julgado para a acusação (18.07.2019 fl. 605),
assim como desde então.
2. De rigor a conversão do julgamento em diligência
para os fins do art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei
13.964/19.
Estabelece o “caput” do referido dispositivo que, “não
sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e
circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave
ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público
poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e
suficiente para reprovação e prevenção do crime”, mediante as condições
arroladas nos incisos. E, conforme previsto no art. 28-A, § 13, “cumprido
integralmente o acordo de não persecução penal, o juízo competente
decretará a extinção de punibilidade”.
Observe-se que, conquanto alterado o estatuto
processual, a inovação também possui natureza de direito material e beneficia
Nelson. Logo, deve retroagir, nos termos do art. 5o, XL, da Constituição
Federal.
No caso, nada impede a medida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010588-69.2014.8.26.0198 -Voto no 40.905
5
Além de ausentes os óbices do art. 28-A, § 2o, do CPP,
trata-se de crime praticado sem violência ou grave ameaça, com imposição de
reprimenda inferior ao limite legal, e tudo indica que necessário e suficiente o
acordo para reprovação e prevenção da conduta, já que reconhecidas as
circunstâncias judiciais como favoráveis.
Importante também ressaltar que a suspensão da Lei
13.964/19, determinada cautelarmente na ação direta de inconstitucionalidade
no 6.298, não atinge o art. 28-A do CPP.
Quanto à confissão, pressuposto do acordo, já foi
reconhecida na sentença em relação ao crime do art. 60 da Lei 9.605/98. No
que concerne ao demais delitos imputados, deve-se garantir ao acusado a
oportunidade de agora admiti-los, intimando-o especificamente para tanto. A
consideração da versão anteriormente aduzida, quando a rendição não tinha
os atuais efeitos, representa negativa à retroação da norma penal mais
benéfica.
Vale lembrar que, quando entraram em vigor, os
institutos despenalizadores da Lei 9.099/95 foram aplicados aos processos em
andamento. Nenhum motivo para se proceder de maneira diferente no
presente contexto.
Pois bem, se o acordo não se concretizar ou for
descumprido, devem os autos retornar a este Tribunal para apreciação do
apelo.
3. Observe-se, por fim, que não imposta à empresa
qualquer das reprimendas cabíveis às pessoas jurídicas, cominadas no art. 21

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010588-69.2014.8.26.0198 -Voto no 40.905
6
da Lei 9.605/98. Como o Ministério Público não se manifestou a respeito,
inviável agora suprir a omissão.
4. Frente ao exposto, rejeita-se a matéria preliminar e,
de ofício, converte-se o julgamento em diligência para aplicação do disposto
no art. 28-A do Código de Processo Penal. Não se concretizando ou sendo
descumprido o acordo de não persecução penal, retornem os autos para
complementação do julgamento.
VICO MAÑAS
Relator